Tribunal: TJBA
Processo: 8004141-68.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004141-68.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SANTO ANTONIO DE JESUS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

APELADO: ANILTON MAIA LIMA

Advogado(s)
:
DIRLANE SILVA ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DO PERCENTUAL. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL.
ACLARATÓRIOS
ACOLHI
D
O
S
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por autor/apelado contra Acórdão prolatado em apelação, que manteve sentença de procedência, sob alegação de erro material quanto ao percentual de honorários advocatícios fixado, pleiteando a sua correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro material no acórdão quanto ao percentual de honorários advocatícios fixados; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários em grau recursal diante do desprovimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando a decisão não reflete a real intenção do órgão julgador.

O acórdão embargado incorre em erro material ao consignar percentual diverso daquele fixado na sentença, que estabeleceu honorários em 15% sobre o valor da condenação, sem alteração do capítulo sucumbencial.

A correção do erro material não implica rediscussão do mérito, mas apenas adequação do julgado àquilo que efetivamente foi decidido.

O improvimento da apelação mantém a sucumbência dos réus, autorizando a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

A majoração da verba honorária observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, elevando-se o percentual de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em
Apelação nº 8004141-68.2021.8.05.0229,
em que figuram,

como embargante,
ANILTON MAIA LIMA
e como embargados

CENTRO ODONTOLÓGICO VAMOS SORRIR SANTO ANTÔNIO DE JESUS LTDA e GUSTAVO HUMBERTO MOREIRA REBOUÇAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER os embargos de declaração para corrigir erro material e majorar os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da condenação
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)